Tribunal: TJES
Processo: 5024806-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024806-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória. A sanção decorreu de reclamação de consumidor que adquiriu produto por meio de plataforma de busca e intermediação de vendas ("Buscapé"), efetuou o pagamento, mas não recebeu a mercadoria. A empresa recorrente sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, ausência de responsabilidade por atuar como mera anunciante e desproporcionalidade da multa. O Município recorre pugnando pela manutenção do valor integral da penalidade fixada no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador municipal à luz do Decreto nº 20.910/1932 e da Lei nº 9.873/1999; (ii) estabelecer se plataforma de intermediação de buscas e marketplace possui responsabilidade solidária por vícios na entrega de produtos; (iii) determinar se a multa aplicada pelo PROCON Municipal observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) verificar se o Poder Judiciário pode reduzir sanção administrativa que não apresenta ilegalidade ou desvio de finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 20.910/1932 não dispõe sobre prescrição intercorrente, não podendo ser utilizado como fundamento para o seu reconhecimento em processos administrativos estaduais ou municipais, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.294.

4. A Lei Federal nº 9.873/1999 possui âmbito de aplicação restrito à Administração Pública Federal, sendo inaplicável aos procedimentos sancionadores de estados e municípios.

5. Plataformas digitais que atuam como marketplace e gerem o fluxo de pagamento integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente por danos ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 18 do CDC.

6. A multa administrativa que considera a primariedade do infrator, a gravidade da conduta e a capacidade econômica da empresa, situando-se em patamar condizente com precedentes do Tribunal, atende aos critérios do art. 57 do CDC.

7. O controle judicial dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade e constitucionalidade, sendo vedada a redução do valor da multa quando não demonstrada violação à proporcionalidade ou aos critérios objetivos do Decreto Municipal regente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município provido. Recurso da empresa desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Decreto nº 20.910/1932 e a Lei nº 9.873/1999 não fundamentam o reconhecimento de prescrição intercorrente em processos administrativos municipais. 2. Empresas que operam como marketplace e intermedeiam pagamentos possuem responsabilidade solidária na cadeia de consumo. 3. Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, deve ser mantida a multa administrativa fixada pelo órgão de defesa do consumidor no exercício do poder de polícia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18 e 57; CPC, art. 1.010, III; Lei nº 9.873/1999; Decreto nº 20.910/1932; Decreto Federal nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.002.589/PR (Tema 1.294), Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 10.12.2025; STJ, REsp n. 1.115.078/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2009; TJES, AC 0017808-26.2015.8.08.0347, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de apelação interposto por MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S/A e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduziu, em sede de contrarrazões, que o recurso de apelação interposto por
MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S
/A
, carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo do recorrente, na medida em que o apelado/apelante articulou, com clareza, a tese de prescrição intercorrente face à inércia administrativa de sete anos, questionou sua responsabilidade solidária enquanto plataforma de intermediação de buscas e insurgiu-se contra o valor da multa à luz da proporcionalidade.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial ou da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

M
ÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(evento 18641334) e por
MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S/A
(evento 18641343) em face da r. sentença proferida no evento 18641333, integrada pela decisão proferida no evento 18641341, pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S/A
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Outrossim, condenou a parte embargante ao pagamento de metade das custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, a teor do art. 85, § 2º e § 3º, I, do CPC. Ademais, isentou o ente público do pagamento de custas, condenando-o tão somente a ressarcir as despesas da parte contrária, mas condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na mesma proporção da parte
ex adversa
, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(evento 18641334) alega, em síntese, que: (I) a sentença deve ser reformada pois a fixação da multa pelo PROCON Municipal observou critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03, tratando-se de ato vinculado que não permite margem de discricionariedade ou redução subjetiva pelo Judiciário; (II) o valor originário é proporcional ao potencial econômico da apelada, sendo necessário para manter o caráter educativo e sancionatório da pena; (III) houve violação à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que o juízo afastou a incidência do Decreto Municipal sem declarar sua inconstitucionalidade; (IV) os consectários legais devem seguir a legislação municipal específica (Lei nº 5.248/2000 e Lei nº 4.452/97), com juros de 1% ao mês e correção desde a aplicação da multa; (V) deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município ou, ao menos, a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Contrarrazões recursais apresentadas por
MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S/A
no evento 18641338, pelo desprovimento do recurso.

MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S/A
(evento 18641343) também manejou apelação, sustentando que: (I) ocorreu a prescrição intercorrente, seja quinquenal ou trienal, uma vez que a decisão que considerou a reclamação fundamentada data de 22.10.2014 e o auto de infração somente foi lavrado em 08.10.2021, totalizando sete anos de paralisação injustificada do processo administrativo; (II) a legislação municipal (Lei Complementar Municipal nº 373/2006) vincula o procedimento do PROCON às normas federais, atraindo a incidência do Decreto Federal nº 20.910/32 e da Lei Federal nº 9.873/1999; (III) inexiste infração ou responsabilidade da apelante, pois atua como mera anunciante e veiculadora de publicidade (plataforma de comparação de preços), não integrando a cadeia de consumo no que tange à entrega do produto, sendo a responsabilidade exclusiva de terceiro (BESTMANIA); (IV) a penalidade aplicada é desproporcional e desarrazoada, violando a LINDB, devendo ser reduzida substancialmente para evitar o enriquecimento sem causa da administração.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no evento 18641347, pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Inicialmente, passo à análise da alegação de prescrição intercorrente do processo administrativo. Em seu apelo,
MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S
/A
sustenta que a inércia administrativa de aproximadamente sete anos — entre a decisão de 2014 e a autuação em 2021 — fulminaria a pretensão punitiva municipal, com base na Lei Federal nº 9.873/1999 e no Decreto Federal nº 20.910/1932.

Contudo, cumpre ressaltar a tese que foi recentemente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.002.589/PR (Tema 1.294), cuja ementa transcrevo por sua relevância:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.294/STJ) consiste em definir se, à falta de previsão em lei específica nos estados e municípios, o Decreto 20.910/1932 pode ser aplicado para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo. 2. A prescrição intercorrente se caracteriza pela perda da pretensão no curso de um processo, administrativo ou judicial, em razão da inércia ou da paralisação do feito. Constitui instrumento relevante à preservação da eficiência, da segurança jurídica e da razoável duração do processo, desde que aplicada com observância estrita aos demais princípios e normas constitucionais. 3. O Decreto 20.910/1932, norma geral de Direito Público e de alcance nacional, disciplina o prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública, sendo aplicado, por simetria, às pretensões da Administração contra o administrado, desde que outro prazo não tenha sido previsto em lei especial. 4. Em relação às multas administrativas aplicadas pela Administração Pública no exercício do poder de polícia, o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 é aplicável, por simetria, após a constituição definitiva do crédito, atingindo, portanto, a pretensão executória. O diploma, contudo, não dispõe sobre prescrição intercorrente, razão pela qual não pode ser utilizado, ainda que por analogia, como fundamento para o seu reconhecimento em processos administrativos estaduais ou municipais. 5. Na ausência de lei local que estabeleça o regime prescricional aplicável ao processo administrativo sancionador, não compete ao Poder Judiciário criar prazos, causas interruptivas ou marcos iniciais por analogia ou interpretação extensiva, sob pena de usurpar a função normativa atribuída ao Poder Legislativo e comprometer a autonomia dos estados e municípios, esvaziando a eficácia do princípio da separação dos poderes. 6.
Tese jurídica firmada: "O Decreto 20.910/1932 não dispõe sobre a prescrição intercorrente, não podendo ser utilizado como referência normativa para o seu reconhecimento em processos administrativos estaduais e municipais, ainda que por analogia".
7. Caso concreto: recurso especial provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem, para que sejam apreciadas as demais alegações formuladas pela parte autora, como entender de direito. 8. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 2.002.589/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Veja-se que o Tribunal da Cidadania extirpa a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto Federal nº 20.910/1932 para fins de prescrição intercorrente no âmbito de processos administrativos estaduais e municipais.

Aliás, é consolidado o entendimento, no âmbito do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, de que a alegada prescrição trienal, prevista no artigo 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999, também não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação espacial do mencionado diploma legislativo ao plano federal, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CDC. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por banco itaúbank s.a. Contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal proposta pelo instituto estadual de proteção e defesa do consumidor (procon/ES), mantendo a exigibilidade da multa administrativa aplicada em razão de alegada conduta abusiva no encerramento unilateral de conta corrente. O apelante sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, nulidade do ato administrativo por ausência de fundamentação, inexistência de infração e desproporcionalidade da sanção imposta. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na aplicação da multa pelo procon estadual; (II) determinar se a conduta da instituição financeira caracterizou infração administrativa capaz de justificar a sanção aplicada. III. Razões de decidir 3.
A Lei nº 9.873/99, que trata da prescrição no âmbito da administração pública federal, não se aplica aos entes estaduais e municipais, conforme decidido pelo STJ no RESP 1.115.078/RS, razão pela qual é inaplicável a tese de prescrição intercorrente ao caso concreto.
4. O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, desde que precedido de comunicação formal ao cliente, constitui exercício regular de direito, conforme entendimento consolidado do STJ, à luz do art. 473 do Código Civil e da resolução BACEN nº 4.753/2019. 5. Comprovada a prévia notificação ao consumidor e inexistindo ilegalidade na conduta praticada, afasta-se a tipicidade da infração administrativa, tornando-se nula a decisão administrativa e, por consequência, o título executivo fiscal que dela se origina. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Lei nº 9.873/99, que regula a prescrição administrativa na esfera federal, não se aplica aos processos administrativos instaurados por órgãos estaduais. 2. O encerramento unilateral de conta corrente, desde que precedido de comunicação formal ao cliente, não configura infração ao Código de Defesa do Consumidor. 3. A inexistência de conduta infrativa torna nulo o ato administrativo sancionador e o título executivo dele decorrente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 473; CDC, art. 57; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 9.873/99, art. 1º; resolução BACEN nº 4.753/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.115.078/RS, Rel. Min. Herman benjamin, 1ª seção, j. 14.10.2009 (repetitivo); STJ, RESP 685.983/RS, Rel. Min. Castro meira, 2ª turma, j. 20.06.2005; TJES, apelação cível 5005672-61.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César costa de oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2024. (TJES; AC 5012058-10.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 12/06/2025)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO PROCON. PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. HIGIDEZ DA ATUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO LOCAL. 1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do recurso, a qual nem sequer foi suscitada em sede de embargos declaratórios, impede a abertura da via especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento. 3. O Recurso Especial não é via adequada para que a parte alegue violação de Decreto regulamentar, o qual não se enquadra no conceito de Lei Federal. 4. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a higidez da autuação, bem como a proporcionalidade da multa aplicada, eventual alteração das premissas adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. 5.
Nos procedimentos de infração administrativa dos estados, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a disposição prevista na Lei n. 9.873/1999, cujo âmbito de incidência é restrito às ações punitivas na esfera da administração pública federal.
6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.151.570; Proc. 2022/0183510-5; MT; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 29/11/2024)

Impende ressaltar, ademais, que a Lei Complementar nº 373/06 citada é estadual, e, portanto, aplica-se ao Sistema Estadual de Defesa do Consumidor – SIDECON-ES e ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-ES, não ao âmbito municipal.

Por fim, noto que o Decreto nº 2.181/97, mencionado pelo Município de Vitória em sua notificação administrativa sequer menciona a Lei nº 9.873/99, mas tão somente a aplicação subsidiária da Lei nº 9.784/99, sendo que esta última legislação também não menciona a aplicação da Lei nº 9.873/99. Desta feita, não há que se falar em prescrição intercorrente do processo administrativo.

Superada essa premissa, rememoro que o apelado/apelante
MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S
/A
opôs os embargos à execução fiscal na origem objetivando anular ou, subsidiariamente, reduzir a multa imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 0114-001.816-8 (1205889/2020) (eventos 18641319 a 18641322), que foi originado da reclamação individual do consumidor Alex Motta de Souza, contra o apelado/apelante e a empresa Bestmania, que narrou ter, em 28.11.2013, realizado a compra de um óculos Ray Ban no valor de R$ 84,30 (oitenta e quatro reais e trinta centavos) no site Bestmania, por meio do sistema de busca de melhor preço do Buscapé e que pagou, mas não recebeu o produto. Afirmou, ainda, que em contato com a vendedora do produto, foi informado que não houve o repasse do valor pelo site Buscapé, o que impedia o envio do item.

Na decisão administrativa, foi fixada multa, a qual, ao tempo da lavratura da correspondente CDA, correspondia a R$ 21.278,57 (vinte e um mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
2
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Quanto à responsabilidade do apelado/apelante
MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S
/A
, malgrado sustente atuar como mera anunciante, é imperioso consignar que, já no ano de 2013, a plataforma, através da marca Buscapé, havia transcendido o modelo de simples motor de busca de preços. Com a implementação do sistema 'Buscapé Checkout', a empresa passou a viabilizar a conclusão da transação diretamente em seu ambiente virtual, gerindo o fluxo de pagamento e a experiência do usuário. Tal circunstância fulmina a tese de ausência de nexo causal, uma vez que a recorrente não apenas veicula publicidade, mas atua como autêntico marketplace, integrando de forma incindível a cadeia de fornecimento e atraindo a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Na dosimetria da multa (fls. 40/50 do evento 18641321 e fls. 01/02 do evento 18641322), especificamente sobre o site Buscapé, o Procon municipal considerou que a circunstância atenuante de infrator primário e que estava presente o fator agravante da omissão de tomada de providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo, bem como sopesou o faturamento do infrator, tendo alcançado a multa de R$ 12.131,45 (doze mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada de maneira ficta e se cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade, contudo, no caso
sub examine
, a importância atribuída administrativamente, se mostra proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFAS EM CONTRATO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. I. Caso em exame. Apelação cível interposta pelo município de vitória contra sentença que, nos autos de ação anulatória proposta pelo banco toyota do Brasil s/a, declarou a nulidade do processo administrativo nº 3975/2012 e da multa aplicada pelo procon, em razão de supostas práticas abusivas no contrato bancário, consistentes na cobrança de tarifas sem a devida especificação dos serviços prestados. II. Questão em discussão. Há três questões em discussão: (I) determinar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (II) verificar a abusividade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem especificação ou prova do serviço efetivamente prestado; e (III) analisar a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada pelo procon. III. Razões de decidir. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima, conforme entendimento consolidado no tema repetitivo 620 do STJ e Súmula nº 566 do STJ, que permitem sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A cobrança da tarifa de serviços de terceiros é considerada abusiva quando não há prova de que os serviços efetivamente prestados, nos termos do tema 958 do STJ, que veda a transferência de custos operacionais ao consumidor sem a devida transparência. A multa aplicada pelo procon é desproporcional ao valor da infração, excedendo em 22 vezes o valor cobrado a título de serviços de terceiros, violando os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, previstos no art. 57 do CDC.
A fixação de multa pelo procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando equilíbrio entre a sanção e a infração, e evitando que a sanção assuma caráter confiscatório, impondo-se, assim, na sua redução ao montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
lV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento contratual entre consumidor e instituição financeira, conforme o tema 620 do STJ. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem a especificação do serviço prestado é abusiva, configurando transferência indevida de custos operacionais ao consumidor. A multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, conforme o art. 57 do CDC. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 27; resolução-CMN 3.518/2007, art. 1º, § 1º, III; resolução-CMN 3.954/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 33.671/RJ, Rel. Min. Regina helena costa, j. 12/2/2019; STF, are nº 947843 AGR, Rel. Min. Dias toffoli, j. 14/6/2016; STJ, RESP nº 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, j. 28/11/2018; STJ, tema 620; STJ, tema 958; STJ, Súmula nº 566. (TJES; AC 0011057-80.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 29/11/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA. 1. Segundo dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 2. Tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor traduzir-se-ão em valores maiores ou menores. 4. Na hipótese, a multa aplicada decorreu da omissão no atendimento da assistência técnica no período de garantia da TV LG 42LG50DCLCDHDD HDMI3. 5.
É evidente a desproporcionalidade da multa fixada em R$ R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração e nem mesmo com o valor da TV adquirida. Multa reduzida em sentença para R$12.000,00 (doze mil reais).
5. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA desprovido. (TJES; AC 0017808-26.2015.8.08.0347; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Publ. 21/03/2024)

Tanto é assim que a sentença recorrida não implementou redução significativa do
quantum,
ao fixá-la no valor inteiro de doze mil reais, implementando redução de pouco mais de R$ 131,00 (cento e trinta e um reais), o que corrobora a ausência de ilegalidade na fixação da penalidade original, fixada em 2021.

Em que pese o montante atualizado do débito ultrapassar R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), tal valor apenas foi alcançado pela conduta do próprio fornecedor, que, além de não ter atendido a reclamação e ter sido sancionado pela prática abusiva à legislação consumerista, não promoveu o pagamento voluntário, dando ensejo à cobrança judicial, cuja execução embargou em 2024.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença primeva e manter a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S
/A
e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Por consequência, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pelo apelado/apelante
MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S
/A
, sendo que a verba honorária, já majorada em razão do desprovimento de seu recurso, passa a corresponder a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. 4.ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.